Tribunal: TJDFT
Processo: 0021708-57.2011.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0021708-57.2011.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PEDRO MATOS DE LIMA REPRESENTANTE LEGAL: FRANCINARDO VIANA DE LIMA EMBARGADO: SECRETÁRIO DE GOVERNO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O PEDRO MATOS DE LIMA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de fls. 1/3 ID 32320731. O Embargante sustenta que a decisão padece de erro material porque declarou a satisfação da obrigação quando há comprovante anexado aos autos que evidencia o não recebimento das “Tira Reagente Para Uso No Monitor De Glicemia”. Afirma que o insumo em referência foi justamente o objeto do último requerimento, cujo fornecimento não ocorre há quase quatro meses. Requer o provimento do recurso para “reconhecer o descumprimento da decisão judicial quanto ao fornecimento dos insumos e determinar que o embargado forneça imediatamente as TIRAS REAGENTES PARA USO NO MONITOR DE GLICEMIA.” Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, admito o recurso. Não se divisa o vício apontado pelo Embargante. A decisão embargada reconheceu a satisfação da obrigação e extinguiu o cumprimento de sentença sob o fundamento de que o Mandado de Segurança que tem por objeto obrigação de fazer não pode ter a sua fase de cumprimento protraída indefinidamente. A decisão é expressa no sentido de que a ordem foi concedida há quase dez anos e, “a despeito de alguns contratempos remediados com o sequestro de verbas públicas”, vem sendo cumprida ao longo desse período. Note-se que a informação contida no recibo de fl. 1 ID 31881254, quanto à não retirada do insumo “TIRA REAGENTE PARA USO NO MONITOR GLICEMIA”, não infirma a conclusão judicial acerca da satisfação da obrigação, a qual considerou as informações prestadas pela Secretaria de Saúde no sentido de que estão sendo empenhados todos os esforços para aquisição de todos os insumos necessários ao tratamento do Embargante (fls. 1/6 ID 31773662). Confira-se: “A segurança foi cumprida (fls. 1/3 ID 13106510) e o processo arquivado em 25/07/2012 (fls. 2/3 ID 13106512). Depois disso os autos foram desarquivados por várias vezes desde 2016 para a realização de sequestro de verbas públicas com vistas ao custeio do tratamento (Sistema Integrado de Infusão Contínua Subcutânea) que deixou de ser fornecido pelo Impetrado. Em 17/07/2019 o relator originário, Des. J. J. Carvalho determinou a redistribuição do processo a uma das Câmaras Cíveis em virtude da alteração da competência para julgamento de mandado de segurança contra ato de Secretário de Estado do Distrito Federal. O Impetrante prestou contas dos recursos liberados e a partir daí foram requeridos e deferidos novos sequestros para o mesmo fim. Em 14/06/2021 o Distrito Federal e o Secretário de Saúde do Distrito Federal noticiaram a possibilidade de fornecimento direto dos insumos para o Sistema de Infusão Continuada de Insulina pela própria farmácia da Secretaria de Saúde (IDs 26417959, 26417960 e 26443598). No dia 24/06/2021 foi informado que o Impetrante retirou os insumos (IDs 26743014 e ID 26743015). Depois disso o Impetrante afirmou o recebimento dos insumos, com exceção do pacote de serviços no valor de R$ 253,00. Pugnou e foi deferido o sequestro dessa quantia (IDs 26777496 e 27339811). Nos IDs 28077078 e 28077079 a Secretaria de Saúde informa que está empenhada na aquisição de todos os insumos necessários. Esse histórico processual revela que a ordem foi concedida há quase dez anos e cumprida ao longo desse período, a despeito de alguns contratempos remediados com o sequestro de verbas públicas. Foi, portanto, satisfeita a obrigação que torna imperativa a extinção do processo com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.” Não se divisa na decisão embargada, portanto, o erro ou inexatidão material apto a autorizar a correção do julgamento a qualquer tempo e de ofício, nos termos dos artigos 494, inciso I, e 1.022, inciso III, da Lei Processual Civil. Nesse sentido, lecionam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “Cabem embargos de declaração para sanação de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I, CPC). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido. (Código de Processo Civil Comentado. 4a ed. em e-book baseada na 4a ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018)” Em verdade, o Embargante expressa o seu inconformismo com a solução jurídica dada e pretende rediscuti-la, o que denota o descabimento da via recursal manejada, cujo escopo é eminentemente integrativo. Como vem decidindo reiteradamente o Supremo Tribunal Federal: “OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE, DE CARÁTER INFRINGENTE. Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC/15, art. 1.022) – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. (STF, EDCL no AGRG no RE 809.185/PR, 2a T., rel. Min. Celso de Mello, DJe 29/06/2016)” ISTO POSTO, rejeito os presentes Embargos de Declaração. Publique-se. Brasília-DF, 06 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator